Tribunal: TJSP
Processo: 1046353-63.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação - Ação Ordinária – Protesto de CDA - Em 29/04/2015, o Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgou a arguição de inconstitucionalidade no 0007169-19.2015.8.26.0000, entendeu ser constitucional a citada lei e a possibilidade do protesto da CDA - Ademais, a matéria também foi julgada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.686.659-SP (Primeira

Ementa:
Apelação - Ação Ordinária – Protesto de CDA - Em 29/04/2015, o Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgou a arguição de inconstitucionalidade no 0007169-19.2015.8.26.0000, entendeu ser constitucional a citada lei e a possibilidade do protesto da CDA - Ademais, a matéria também foi julgada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.686.659-SP (Primeira Seção, j. 28/11/2018, Dje. 19/03/2019, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 777), no qual se firmou orientação a respeito da legalidade do protesto de CDA, no regime da Lei no 9.492/97 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.